Tribunal: TJES
Processo: 5009821-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009821-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSIMAR NOVAL BRAGA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5009821-66.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSIMAR NOVAL BRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar ao Requerente restituição de imposto de renda de ISEO. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto ao mérito, após análise do conteúdo probatório, nota-se que a controvérsia diz respeito a dois pilares: i) a natureza jurídica da verba denominada “ISEO” (Indenização Suplementar de Escala Operacional) e ii) a restituição dos valores deduzidos a título de imposto de renda sobre a verba “ISEO”.

(3). Pois bem, no que se refere à incidência tributária ou não sobre tais valores, é preciso estabelecer a se natureza jurídica possui cunho remuneratório ou indenizatório. Sabe-se, com efeito, que a simples nomenclatura da verba (“indenização”) não é suficiente para indicar a sua natureza, tanto que, justamente no caso do imposto de renda, há previsão expressa em tais termos,
in verbis
: “
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
” (CTN, art. 43, § 1º). É preciso reconhecer que o tema em si produz profícuo debate jurídico, mas, em relação à situação dos autos, resta evidenciado que se trata de um regime específico de
remuneração
correspondente à contraprestação do exercício regular e voluntário da atividade, configurando, dessa forma, a hipótese de incidência tributária constante no mencionado art. 43 do Código Tributário Nacional. Por tais motivos, é justo estabelecer a natureza
remuneratória
da verba recebida a título de ISEO, devendo haver a correspondente incidência do imposto de renda, de modo a se concluir pela improcedência do pleito de ressarcimento dos descontos ocorridos para o imposto de renda.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)